Tribunal: TJDFT
Processo: 0705868-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. DIREITO DE VISITA AO PRESO. IRMÃO MENOR (13 ANOS). PEDIDO INDEFERIDO. artigo 2o, CAPUT, da Portaria VEP/DF 08/2016. art. 65 do Código Penitenciário do Distrito Federal. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. DIREITO DE RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO. PONDERAÇÃO DE VALORES CONSTITUCIONAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o art. 2o, caput, da Portaria VEP 8/2016, é permitido o recebimento de visitas de menores de idade nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal somente quando o preso for o pai ou a mãe do menor, e desde que esteja acompanhado por responsável legal.
2. O artigo 65 da Lei Distrital n° 5.969/2017 prevê que "devem ser autorizadas as visitas que favoreçam a reinserção social da pessoa privada de liberdade e aquelas que promovam a manutenção dos seus laços familiares e afetivos". Assim, em tese, seriam permitidas as visitas de menores aos familiares detentos, além de seus pais.
3. Diante desse panorama legislativo, a questão deve ser dirimida à luz dos princípios constitucionais que regem a matéria, devendo, no caso, prevalecer o princípio da proteção integral à criança e ao adolescente em detrimento ao direito de visitas do preso, não devendo ser concedida autorização à menor de 13 (treze) anos para visitar seu irmão no hostil ambiente carcerário
4. Recurso de agravo conhecido e não provido.